Tribunal: STJ
Processo: 0808530-41.2024.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972951 - AL(2025/0233559-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
EMENTA
PROCESSO CIVIL E SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PENDÊNCIA DA ENTREGA
DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
APLICABILIDADE DO TEMA N. 880 DO STJ. PRESCRIÇÃO E COISA
JULGADA
RECONHECENDO
A
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Observa-se que o Tribunal de origem enfrentou expressamente os
temas referentes à: a) aplicabilidade do Tema n. 880 do STJ à espécie, com a
sua modulação de efeitos, fundamentando a não ocorrência da prescrição da
pretensão executória; b) inexistência de coisa julgada e preclusão no tocante
ao pedido de prosseguimento da execução em relação aos remanescentes; c)
legitimidade ativa, no julgamento da apelação (fls. 771-772). Não há,
portanto, ofensa aos arts. 489, § 1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, do CPC.
2. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido constante de
fls. 752-839 e de fls. 998-999, os argumentos utilizados pela parte recorrente
- no sentido de que a execução não é simples prosseguimento da primeira
execução há muito desmembrada, e de que existe decisão judicial preclusa
reconhecendo o impedimento de execução do título da demanda coletiva
pelos supostos "remanescentes" - somente poderiam ter procedência
verificada mediante reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe
a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de
fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
3. O Tribunal de origem, ao tratar da prescrição expressamente
consignou que o Tema n. 880 do STJ é aplicável à hipótese, uma vez que
houve demora no fornecimento de documentos, revelando-se imprescindível
tal providência, conforme excertos acima transcritos. Dessa forma, para rever
tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
Documento eletrônico VDA56113083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:34:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 899823b2-cddf-4a08-87be-928ceca00c63

necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial, a atrair a incidência, na
hipótese, do óbice da Súmula n. 7 do STJ
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:34:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 899823b2-cddf-4a08-87be-928ceca00c63

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972951 - AL(2025/0233559-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
EMENTA
PROCESSO CIVIL E SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PENDÊNCIA DA ENTREGA
DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
APLICABILIDADE DO TEMA N. 880 DO STJ. PRESCRIÇÃO E COISA
JULGADA
RECONHECENDO
A
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Observa-se que o Tribunal de origem enfrentou expressamente os
temas referentes à: a) aplicabilidade do Tema n. 880 do STJ à espécie, com a
sua modulação de efeitos, fundamentando a não ocorrência da prescrição da
pretensão executória; b) inexistência de coisa julgada e preclusão no tocante
ao pedido de prosseguimento da execução em relação aos remanescentes; c)
legitimidade ativa, no julgamento da apelação (fls. 771-772). Não há,
portanto, ofensa aos arts. 489, § 1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, do CPC.
2. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido constante de
fls. 752-839 e de fls. 998-999, os argumentos utilizados pela parte recorrente
- no sentido de que a execução não é simples prosseguimento da primeira
execução há muito desmembrada, e de que existe decisão judicial preclusa
reconhecendo o impedimento de execução do título da demanda coletiva
pelos supostos "remanescentes" - somente poderiam ter procedência
verificada mediante reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe
a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de
fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
3. O Tribunal de origem, ao tratar da prescrição expressamente
consignou que o Tema n. 880 do STJ é aplicável à hipótese, uma vez que
houve demora no fornecimento de documentos, revelando-se imprescindível
tal providência, conforme excertos acima transcritos. Dessa forma, para rever
tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
Documento eletrônico VDA55777986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 07e5dc30-9268-42df-908b-603bceef8465

necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial, a atrair a incidência, na
hipótese, do óbice da Súmula n. 7 do STJ
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIÃO contra decisão, por mim
proferida, por meio da qual conheci do respectivo agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento (fls. 1182-1193).
A parte agravante defende que há negativa de prestação jurisdicional. Além
disso defende que é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 1218-1220).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Os arts. 489, § 1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, do CPC não foram
ofendidos, porque o Tribunal de origem enfrentou expressamente os temas relativos à: a)
aplicabilidade do Tema n. 880 do STJ à espécie, com a sua modulação de efeitos,
fundamentando a não ocorrência da prescrição da pretensão executória; b) inexistência
de coisa julgada e preclusão no tocante ao pedido de prosseguimento da execução em
relação aos remanescentes; c) legitimidade ativa, no julgamento da apelação (fls. 752-
839).
O Tribunal de origem decidiu a questão referente existência ou não de
decisão transitada em julgado reconhecendo a ilegitimidade para execução do título,
prescrição e afronta a coisa julgada, com base no acervo fático-probatório dos autos,
adotando os seguintes argumentos (fls. 771-772):

Com efeito, a despeito do posicionamento pessoal contrário deste Relator,
o entendimento prevalecente nesta egr. Turma, ilustrado pelos julgados
colacionados acima, é no sentido de que não há prescrição a ser reconhecida porque,
além de não ter sido demonstrada a finalização dos processos oriundos do
desmembramento da execução coletiva originalmente proposta pela ANSEF e,
consequentemente, a retomada do curso do prazo prescricional, incide a modulação
de efeitos do Tema 880 em virtude da ausência de comprovação, pela União, de que
as fichas financeiras dos ora
foram disponibilizadas com as
exequentes/agravados
fichas financeiras dos demais filiados anteriormente beneficiados pelo título judicial
em questão.
Assim, de acordo com a posição deste Colegiado, independentemente do
alcance dos efeitos interruptivos da execução coletiva anteriormente promovida pela
associação, não há prescrição e tampouco nulidade a ser reconhecida no presente
Documento eletrônico VDA55777986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 07e5dc30-9268-42df-908b-603bceef8465

caso porque evidenciado que os autos não estão instruídos com as fichas financeiras
dos ora exequentes, o que atrai a aplicação da modulação de efeitos do Tema 880 do
STJ, além de evidenciar que cumpre ao ente público demonstrar eventual excesso
nos valores postulados pelos exequentes (PROCESSO No: 0807403-
95.2022.4.05.8000 - APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR(A): Desembargador(a)
Federal Rodrigo Antonio Tenorio Correia da Silva - 6a Turma, Publicação:
09.09.2024).
Em relação à legitimidade ativa, é inequívoco que, conforme restou
decidido na AC 93.932-AL (96.05.02691-0), a ANSEF possui legitimidade para
promover a execução em relação apenas aos associados que estavam a ela filiados
até o dia em que foi proferida a sentença na ação de origem, em agosto de 1990.
Significa dizer que a legitimação da associação para promover as
execuções desmembradas depende, inevitavelmente, da prova de que os substituídos
se filiaram à entidade até a prolação da sentença de conhecimento do processo no
0002329-17.1990.4.05.8000.
A esse respeito, conforme o posicionamento firmado por este Colegiado
em casos análogos, também com expressa ressalva de entendimento pessoal deste
Relator em sentido contrário, a lista apresentada pela ANSEF em princípio constitui
meio de prova hábil e seguro acerca da filiação dos substituídos à Associação,
dispensando a juntada de outros documentos (a exemplo da cópia da ficha cadastral,
carteira ANSEF de identificação de associado emitida em data anterior a prolação
da sentença, comprovante de recolhimento de mensalidade ou qualquer outro
documento que demonstre serem os servidores associados até a prolação da
sentença dos autos de conhecimento) e sendo necessário averiguar, caso a caso, se
os exequentes ora representados constam na lista e se há impugnação específica e
acompanhada de documentação apropriada por parte da União.
Nesse sentido: PROCESSO No: 0809150-87.2023.4.05.0000 - AGRAVO
DE INSTRUMENTO, RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Rodrigo Antonio
Tenorio Correia da Silva - 6a Turma, Publicação: 26.03.2024.
Na presente hipótese, tem-se que o único exequente consta da lista
apresentada pela associação, não tendo havido impugnação específica contra ele
pela executada.
Com efeito, inexiste respaldo para o acolhimento das alegações de nulidade
da execução, de prescrição da pretensão executiva e de ilegitimidade ativa
/imprestabilidade da lista fornecida pela associação como documento apto para
comprovar a filiação, impondo-se manter a decisão agravada em tais aspectos.
Diante de todo o exposto, ao agravo de instrumento apenas para dou parcial
provimento determinar que a parte
promova o recolhimento das
exequente/agravada
custas iniciais referentes ao cumprimento de sentença individual, sob pena de
extinção do feito sem resolução de mérito.

Além disso, a Corte local, ao decidir o embargos de declaração, esclareceu (fl.
1021):

Com efeito, houve minuciosa análise do caso, tendo sido devidamente
sopesadas todas as questões de fato e de direito capazes de influir no julgamento
deste Colegiado tanto em relação à prescrição, incluindo a tramitação e as decisões
transitadas em julgado proferidas na ação coletiva de conhecimento e na execução
Documento eletrônico VDA55777986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 07e5dc30-9268-42df-908b-603bceef8465

originária correspondente, a existência ou não de fichas financeiras e o teor das
declarações das partes no curso das ações, quanto em relação à legitimidade ativa e
à higidez da execução, com o devido enfrentamento das impugnações a esse
respeito ofertadas pela executada.
Tal como consta no julgado, a despeito do posicionamento pessoal
contrário deste Relator, o entendimento prevalecente nesta Turma, ilustrado pelos
julgados colacionados no acórdão embargado, é no sentido de que não há prescrição
a ser reconhecida porque, além de não ter sido demonstrada a finalização dos
processos oriundos do desmembramento da execução coletiva originalmente
proposta pela ANSEF e, consequentemente, a retomada do curso do prazo
prescricional, incide a modulação de efeitos do Tema 880 em virtude da ausência de
comprovação, pela União, de que as fichas financeiras dos ora exequentes/agravados
foram disponibilizadas com as fichas financeiras dos demais filiados anteriormente
beneficiados pelo título judicial em questão.
Assim, de acordo com a posição deste Colegiado retratada no acórdão
embargado, independentemente do alcance dos efeitos interruptivos da execução
coletiva anteriormente promovida pela associação, não há prescrição a ser
reconhecida no presente caso porque evidenciado que os autos não estão instruídos
com as fichas financeiras dos ora exequentes, o que atrai a aplicação da modulação
de efeitos do Tema 880 do STJ.
Ademais, embora a tentativa de prosseguimento da execução em relação
aos 2.081 exequentes ditos remanescentes de fato não tenha sido aceita nos autos
originários, aspecto também abordado no acórdão embargado, infere-se da decisão
respectiva proferida pelo juízo de primeiro grau e posteriormente confirmada pela 1a
Turma deste Tribunal (Processo no 0000286-69.2018.4.05.0000), que ali não houve
o reconhecimento da ilegitimidade ativa desses exequentes e tampouco foi
pronunciada a prescrição em detrimento deles. Tão somente foi definido que não
caberia, naqueles autos, dar continuidade à execução em benefício dos 2.081
servidores remanescentes, cabendo a eles, se assim desejassem, apresentar seus
respectivos pedidos de cumprimento de sentença por meio do processo judicial
eletrônico, ou seja, propor, em apartado, as suas execuções individuais, a serem
instruídas com a respectivas memórias de cálculo e distribuídas livremente. E,
justamente em razão disso, a nulidade defendida pela União com fundamento na
violação aos arts. 505 e 507 do CPC e refutada no acórdão embargado não se
sustenta.
Não há, portanto, omissão e tampouco contradição a sanar. E se entende a
embargante que o entendimento desta Turma está equivocado e merece reparos
pelas razões que expôs, deve manejar o recurso apropriado, não se prestando os
embargos de declaração para tal finalidade.

Diante da fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita, é indisputável
que verificar a procedência dos argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido
de que a execução não é simples prosseguimento da primeira execução há muito
desmembrada, e de que existe decisão judicial preclusa reconhecendo o impedimento de
execução do título da demanda coletiva pelos supostos "remanescentes" - demanda
necessariamente a reanálise de matéria fático-probatória. Contudo, ao STJ não compete
Documento eletrônico VDA55777986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 07e5dc30-9268-42df-908b-603bceef8465

reexaminar o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da
Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial").
Nesse sentido ratifico os precedentes citados na decisão agravada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COLETIVA
PROPOSTA
POR
SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE
LIMITAÇÃO SUBJETIVA NO TÍTULO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DE TODA
A CATEGORIA PARA POSTULAR A EXECUÇÃO. RESIDÊNCIA DO
EXEQUENTE NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME NA ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO I
SÚMULA 7/STJ.
NTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Acerca da substituição processual pelos Sindicatos em relação aos
integrantes da categoria que representam, o Supremo Tribunal Federal fixou, sob o
rito da repercussão geral, o entendimento segundo o qual é ampla a legitimidade
extraordinária dos sindicatos para defenderem em juízo os direitos e interesses
coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independente
de autorização dos substituídos (RE 883642RG, Relator: Min. MINISTRO
PRESIDENTE,
julgado
em

ACÓRDÃO
ELETRÔNICO

18/06/2015,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO D Je-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-
06-2015).
2. Na esteira da tese cogente fixada pela Suprema Corte, a jurisprudência
do STJ firmou-se na compreensão que a listagem dos substituídos não se faz
necessária na propositura da ação coletiva pelo Sindicato, sendo que a eventual
juntada de tal relação não gera a limitação subjetiva da abrangência da sentença
coletiva aos substituídos indicados.
3. Para apreciar a argumentação do agravante de que o exequente/agravado
não residiria na base territorial do Sindicato substituto, e portanto estaria fora da
abrangência da sentença coletiva, seria necessário apreciar os limites do título
executivo judicial formado em ação coletiva e, ainda, os documentos que
acompanharam a inicial do cumprimento individual de sentença, providência que
esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Manoel Erhardt
1.412.264/SP,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe
15/8/2022,
de
)
17/8/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 509 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR
SINDICATO. PAGAMENTO DA RAV AOS TÉCNICOS DO TESOURO
NACIONAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS À
Documento eletrônico VDA55777986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 07e5dc30-9268-42df-908b-603bceef8465

EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO
STF. LEGITIMIDADE ATIVA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA
JULGADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na origem, agravo de instrumento interposto pela União contra decisão
proferida pela 5a Vara Federal da
que, em sede de cumprimento individual de
SJ/RN
sentença coletiva buscando a satisfação de crédito referente às diferenças
pecuniárias da Retribuição Adicional Variável - RAV, instituída pela MP 831/1995
e convertida pela
"acolheu apenas em parte a impugnação, para
Lei n. 9.624/1998,
determinar que a parte exequente apresente novos cálculos considerando que: (a)
estão prescritos os valores referentes ao período anterior a
(b) a base de
31/01/1996;
cálculo incluiu, equivocadamente, os valores relativos a
(um terço) de férias;
1/3
(c) foi incluído, também equivocadamente, o décimo terceiro proporcional do ano
de 1999, quando a autora recebeu de forma integral esta verba paga
administrativamente, conforme consta em sua ficha financeira".
2. O Tribunal local deu parcial provimento ao agravo de instrumento,
"apenas para determinar a incidência de juros moratórios em relação à diferença
líquida, ou seja, sobre o valor atualizado devido ao exequente menos a quantia
devida a título de contribuição ao PSS".
3. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas n. 7 do STJ, 282 e 284, ambas do STF.
4. Em relação à apontada violação ao
do CPC, observa-se que a
art. 1.022
parte recorrente furtou-se de especificar quais incisos foram contrariados, a
evidenciar a deficiência de fundamentação do apelo especial, atraindo, assim, a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
5. Quanto à alegação de violação ao
do CPC, a Parte recorrente
art. 509
não desenvolveu, nas razões do especial, argumentos para demonstrar de que modo
o referido dispositivo legal foi violado. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. No que se refere à ofensa ao
do CPC, o recurso especial não
art. 489
ultrapassa a admissibilidade, ante o óbice da Súmula n. 282 do STF. Para que se
configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da
legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os
dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a
sua aplicação ou não ao caso concreto.
7. No caso em exame, considerando a fundamentação do acórdão objeto do
recurso especial, quanto à legitimidade ativa e existência de coisa julgada, os
argumentos utilizados pela Parte recorrente somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos
autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.051.429/RN,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. URV. REPOSIÇÃO DE PERDA SALARIAL. SERVIDORES DO
Documento eletrônico VDA55777986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 07e5dc30-9268-42df-908b-603bceef8465

PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REVISÃO DOS LIMITES
OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE
SÚMULA N. 7/STJ.
PASSIVA DA AMAZONPREV. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF.
CARÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SÚMULA N. 282/STF.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
AUSÊNCIA
DE
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - Não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
recorridos capazes de torná-los nulos.
III - Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal, para avaliar os limites objetivos e subjetivos da coisa
julgada, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, assim
enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
IV- O tribunal de origem decidiu pela preclusão da alegação de que a
AmazonPrev deveria compor o polo passivo da demanda, sob o fundamento de que
tal matéria deveria ter sido alegada na fase de cognição. A falta de combate a
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
V - A alegada inexistência de título formado em favor de uma das partes do
polo ativo da demanda carece de prequestionamento.
VI - Cumpre ao juiz, destinatário da prova, valorar sua necessidade, não
havendo preclusão para o magistrado em questões probatórias.
VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
IX - Agravo Interno improvido.
(AgInt no R Esp n.
relatora Ministra Regina Helena Costa,
1.861.500/AM,
Primeira Turma, julgado em
D Je de
)
19/4/2021,
23/4/2021.

Quanto à fluência do prazo prescricional para a execução de sentença
enquanto pendente a juntada de fichas financeiras por parte do ente público, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 880, firmou o seguinte
entendimento:

Documento eletrônico VDA55777986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 07e5dc30-9268-42df-908b-603bceef8465

[...] a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas
financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a
responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso
prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF.

Porém, nos embargos de declaração, modulou os efeitos desse julgado para
estabelecer:

[...] nas decisões transitadas em julgado até
(quando ainda em
17/3/2016
vigor o
, caso em que se enquadra a referida ação civil pública, e que
CPC/1973)
estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do
fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha
tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a
documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou
cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.

No caso em exame, o Tribunal de origem, no que concerne à prescrição
anotou explicitamente que o Tema n. 880 do STJ é aplicável à hipótese, uma vez que
houve demora no fornecimento de documentos, revelando-se imprescindível tal
providência, conforme excertos acima transcritos.
Assim, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, demandaria a reanálise desses mesmos elementos fático-probatórios, o
que é obstado no âmbito estreito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo norte reitero os julgados referidos na decisão agravada:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO.
DEMORA NA JUNTADA DAS FICHAS FINANCEIRAS. PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO. TEMA N.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REFORMA DO
880/STJ.
JULGADO
QUE
DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A Corte local, após análise do conjunto fático-probatório, aplicou a
modulação dos efeitos da tese fixada no
(
, que
REsp n. 1.336.026/PE Tema 880/STJ)
estabeleceu que "para as decisões transitadas em julgado até
(quando
17/3/2016
ainda em vigor o
e que estejam dependendo, para ingressar com o
CPC/1973)
pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de
documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo
juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos
para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de
" (EDcl no
relator Ministro Og Fernandes,
30/6/2017
REsp n. 1.336.026/PE,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
13/6/2018,
22/6/2018)
2. Hipótese em que a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem, com o intuito de acolher a tese da prescrição quinquenal executória,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é
vedado em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA55777986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 07e5dc30-9268-42df-908b-603bceef8465

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.163.937
/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2024,
18/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
TEMA
880/STJ.
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVIMENTO
SÚMULA 7/STJ.
NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl no
relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
REsp 1.336.026/PE,
30/6/2017,
sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 880), firmou entendimento no sentido de
que "para as decisões transitadas em julgado até
(quando ainda em vigor o
17/3/2016
e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de
CPC/1973)
cumprimento de sentença, do forne cimento pelo executado de documentos ou
fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou
não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da
execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de
".
30/6/2017
2. O Tribunal de origem, após a análise dos autos, observou que, "restou
inequívoca a dificuldade dos apelantes em obterem junto à Superintendência de
Planejamento, Gestão e Finanças do Estado os demonstrativos de pagamento para
levantamento dos cálculos (f. 451), e, considerando que o trânsito em julgado
operou-se antes de 30.06.2016, não há falar em prescrição da pretensão executória
sobretudo porque entre a data da justificativa para a elaboração dos cálculos
(04.02.2004) (f. 451) e a data da efetiva entrega da memória descritiva do crédito
(09.01.2009) (f. 465), não houve o decurso do prazo de cinco anos" (fl. 995).
3. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no caso a
Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n.
2.083.658 /MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
em
D Je de
)
19/6/2023,
22/6/2023.

No mesmo sentido reafirmo o precedente citado anteriormente:
Ministro Teodoro Silva Santos, DJen
REsp 2.207.667/AL,
20/5/2025.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55777986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 07e5dc30-9268-42df-908b-603bceef8465

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.972.951 / AL
Número Registro: 2025/0233559-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023291719904058000
08074965820224058000
08085304120244050000
23291719904058000
8074965820224058000 8085304120244050000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES ESPECÍFICAS -
GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS - GOE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56077773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:34
Código de Controle do Documento: 6224fc4e-240d-4ac7-9b39-0a048aa2df2a

AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:34
Código de Controle do Documento: 6224fc4e-240d-4ac7-9b39-0a048aa2df2a